Tribunal: TJPA
Processo: 0822569-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822569-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ RODRIGUES GONCALVES

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0822569-24.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSE LUIZ RODRIGUES GONÇALVES

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA MEDIANTE GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO CDC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por JOSE LUIZ RODRIGUES GONÇALVES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que indeferiu pedido de tutela antecipada formulado com o objetivo de suspender descontos realizados em seu benefício previdenciário, oriundos de contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito, alegadamente firmados por meio de fraude conhecida como “golpe do falso funcionário”. O agravante sustenta a responsabilidade objetiva do BANCO AGIBANK S/A, invoca a hipervulnerabilidade do consumidor idoso e pleiteia a suspensão dos contratos, indenização por danos morais, repetição em dobro do indébito e a declaração de nulidade dos contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, à luz da alegada contratação fraudulenta, e se é cabível a inversão do ônus da prova nos moldes do Código de Defesa do Consumidor, com base na hipossuficiência e na verossimilhança das alegações do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 373, I, do Código de Processo Civil atribui ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Por sua vez, o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

4.

O microssistema do CDC busca equilibrar a desigualdade material entre o consumidor e o fornecedor, permitindo que o juiz promova a inversão do ônus probatório como técnica de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, especialmente quando há dificuldade de acesso às provas. Entretanto, essa inversão não é automática, exigindo indícios mínimos da veracidade das alegações.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que “a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando este dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/08/2023, DJe 23/08/2023). Aplica-se, inclusive, a Súmula n. 83 do STJ para afastar recurso que diverge dessa orientação.

6.

Assim, como bem assentado na decisão recorrida, não há nos autos prova mínima da fraude alegada, seja quanto à abertura de conta, seja quanto à contratação dos serviços ou à transferência de valores, razão pela qual se impõe a manutenção da necessidade de dilação probatória no 1º Grau de Jurisdição.

7.

A tutela de urgência, por sua natureza excepcional, exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), o que não se verifica no caso concreto, em razão da ausência de elementos suficientes à concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não se opera automaticamente, exigindo indícios mínimos de verossimilhança das alegações do consumidor.

2.

A concessão de tutela de urgência pressupõe elementos que evidenciem a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano, o que não se configura quando não há prova mínima da suposta fraude.

3.

A apuração da existência de contratação fraudulenta demanda dilação probatória no juízo de origem, sendo incabível o reconhecimento de responsabilidade da instituição financeira em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I e art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.06.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.11.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0822569-24.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSE LUIZ RODRIGUES GONÇALVES

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSE LUIZ RODRIGUES GONÇALVES
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória

prolatada pelo Juízo de Direito da

7ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que

indeferiu o pedido de tutela antecipada segundo visualização:

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

golpe do falso funcionário;

b.

indícios de fraude;

c.

responsabilidade objetiva

da Instituição Financeira;

d.

contratação de empréstimos e abertura fraudulenta de conta bancária;

e.

hipervulnerabilidade do idoso;

f.

necessidade de suspender os descontos em seu benefício previdenciário e

g.

presença dos requisitos à concessão da tutela de urgência.

Ao final, requer:

a.

Concessão da suspensão dos efeitos da decisão objurgada e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

30925562).

À minha relatoria em 21.10.2025, por distribuição.

Pedido de concessão de

tutela recursal indeferido.( Pje
ID
30957276
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 31919255).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0822569-24.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) AGRAVANTE: JOSE LUIZ RODRIGUES GONÇALVES

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES AGRAVADO: BANCO AGIBANK S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos

de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio destacando o cenário fático extraído da

Interlocutória objurgada:

A moldura fática envolve duas pactuações:

a.

empréstimo consignado n. 1515040352 e

b.

cartão de crédito consignado n. 1518101603.

Onde

JOSE LUIZ RODRIGUES GONÇALVES
levanta o tema: Contratação fraudulenta via “golpe do falso funcionário” a ensejar a responsabilidade objetiva de

BANCO AGIBANK S/A
que, segundo a apontada hipervulnerabilidade, aduz a suspensão dos pactos, danos morais indenizáveis, repetição dobrada do indébito e declaração de nulidade dos contratos.

A moldura apresentada exige necessária prova, que far-se-á em 1º Grau Ordinário de Jurisdição ante a indispensabilidade da cognição exauriente, que a demanda consumerista não despreza.

Em linhas mais simples conforme os seguintes destaques legais:

Artigo 373, I, do CPC

Art. 373
. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Artigo 6º, VIII, do CDC

Art. 6
º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

As redações conjugadas estabelecem a dada conclusão: Em questões que gravam o vínculo consumerista, a inversão do ônus da prova assentada no microssistema legislativo consumerista serve como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em face do prestador de serviço.

O objetivo é facilitar a aquisição de provas que ao consumidor sejam inacessíveis ou de difícil obtenção. Entretanto, a inversão aqui tratada não exclui o consumidor de produzir as provas que estão a seu alcance a fim de comprovar os fatos que constituiu o direito alegado.

Compreensão alinhada na jurisprudência. Com destaque, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial.

II.
Questão em discussão

2
. Consiste em analisar se a inversão do ônus da prova pode ser aplicada automaticamente sem a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor
.

III. Razões de decidir

3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.

4
. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

6. O Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão exigiria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado no âmbito desta Corte.

7. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da verossimilhança das alegações do consumidor, que não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. 2. A análise da suficiência das provas apresentadas não pode ser realizada em recurso especial devido à vedação de reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020; STJ. AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)Destaquei.

A Interlocutória objurgada está correta em anunciar a necessidade de
JOSE LUIZ RODRIGUES GONÇALVES
fazer prova mínima

da apontada fraude via “golpe do falso funcionário” na adoção dos seguintes atos:

a.

abertura de conta bancária;

b.

empréstimo consignado e

c.

transferência em conta de terceiro

A discussão fática é devida e far-se-á no momento da dilação probatória em 1º Grau Ordinário de Jurisdição que, ainda, examinará a pesquisa jurídica quanto ao comportamento das partes litigantes seja na intenção subjetiva, seja na intenção objetiva.

Objurgada que mantenho porque detém o acerto do raciocínio jurídico na decisão esposada.

Ante o exposto, conheço

e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se irretocável a Interlocutória combatida conforme fundamentos esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente

remessa do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 10/03/2026